Tribunal: STF
Processo: HC 203277
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça prolatado no RESP 1.786.891, no ponto em que manteve a competência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processamento e julgamento da Ação Penal n. 5063271-36.2016.4.04.7000. 



    Narram os impetrantes que: a) o paciente responde a único processo criminal perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, no qual fora condenado à pena de 14 anos e 2 meses de reclusão, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região; b) contra essa condenação, há recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça pendente de julgamento; c) no curso da referida ação penal, a incompetência do juízo foi impugnada por intermédio de todas as vias e recursos adequados, tendo sido mantida, ao final, pelo presente ato coator. 



    Em suas razões, sustenta a incompetência do Juízo paranaense para processar e julgar a causa, porquanto os fatos criminosos “se deram em razão de sua condição de Governador do Estado do Rio de Janeiro e por supostos atos de ofício omitidos ou praticados em favor da empreiteira [Andrade Gutierrez] em licitações e contratos com o Estado do Rio de Janeiro, contexto que se distancia das acusações de conluio entre um cartel de empreiteiras e diretores da PETROBRAS”.



    Assinala, para tanto, que:



    “2.13. Com efeito, apesar da menção ao contrato envolvendo obra de terraplanagem do COMPERJ (Petroquímica do Rio de Janeiro), inexiste vinculação do Paciente na indicação do executivo Paulo Roberto Costa, na Diretoria de Abastecimento da PETROBRÁS, ou qualquer outro cargo da empresa, informação corroborada pelo próprio Colaborador. Além da certeza de que como Governador do Estado do Rio de Janeiro o PACIENTE não possuía qualquer ingerência ou atribuição nas decisões da empresa. 



    2.14. A mera menção ao pagamento de vantagens indevidas a uma organização criminosa sediada no Rio de Janeiro, pelo executivo de empreiteira, no caso, Andrade Gutierrez, como sublinhado pelo Exmo. Min. Fachin, não é elemento idôneo de fixação da competência.



    2.15. Nessa ordem de ideias, inexiste competência pela prevenção junto à 13ª. Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba, para o processo e julgamento do Paciente, pois padece dos mesmos defeitos alinhados por Vossa Excelência Ministro, ao reconhecer a incompetência daquele juízo no processo envolvendo o ex-presidente Lula”. 



    Invoca depoimentos prestados por colaboradores e trechos da sentença condenatória (reproduzidos às fls. 13-17 do e.Doc. 1) para reforçar a tese da incompetência do Juízo. 



    Sumaria que “os delitos imputados teriam ocorrido em razão das obras que a empresa ANDRADE GUTIERREZ tinha contratado com o Estado do Rio de Janeiro e não com a PETROBRAS, onde o Paciente não tinha nenhuma ingerência”. Em reforço, destaca trecho da sentença no qual o colaborador Alberto Quintaes, Superintendente da empreiteira no Rio de Janeiro, admite a existência de “longo acordo de propinas referentes a obras do Estado do Rio de Janeiro”, no qual se enquadrariam os fatos em apreço.



    À luz do entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os impetrantes postulam: 



    “(i) seja concedida monocraticamente a pleiteada Ordem de Habeas Corpus a fim de reconhecer a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processamento e julgamento da Ação Penal n. 5063271-36.2016.4.04.7000, e por consequência, a declaração de nulidade de todos os atos decisórios, desde o recebimento da denúncia, em consonância com o artigo 192, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal; 



    (ii) alternativamente, seja o feito levado ao julgamento colegiado para o fim de conceder Ordem de Habeas Corpus e reconhecer a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processamento e julgamento da Ação Penal n. 5063271-36.2016.4.04.7000, com a declaração de nulidade de todos os atos decisórios, desde o recebimento da denúncia”.



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (e.Doc. 13). 



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem (e.Doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    2. A impetração aponta como ato coator acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida no REsp n. 1.786.891/PR, havendo pronunciamento de mérito acerca do alegado constrangimento ilegal apto a devolver ao Supremo Tribunal Federal o conhecimento do tema, nos termos do art. 102, I, “i”, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos de cabimento e cognoscibilidade da impetração, cumpre delimitar o objeto da impetração, circunscrito à alegação de incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar os fatos delituosos atribuídos ao paciente, em razão da sustentada ausência de conexão com os crimes praticados em detrimento da Petrobras para os quais firmou-se a prevenção do aludido juízo no contexto da denominada “Operação Lava Jato”.



    Considerada a multiplicidade de fatos ilícitos desvelados no curso da aludida operação, os diversos questionamentos acerca da aglutinação de feitos, por conexão, na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba culminaram no julgamento do HC 193.726 AgR, finalizado em 15.4.2021, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a natureza relativa da aludida causa de modificação de competência, exigindo-se, portanto, tempestiva impugnação, sob pena de preclusão. Concluiu, ainda, que a competência jurisdicional do aludido juízo, no contexto da “Operação Lava Jato”, é circunscrita apenas aos delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A.



    Confira-se:



    Ementa: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No histórico de delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento de feitos atinentes à denominada “Operação Lava Jato”, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de questão de ordem suscitada no INQ 4.130 (23.9.2015), assentou que (i) “[A] colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência”; e que, quando ausente prática delitiva atinente a fraude ou desvio de recursos em detrimento da Petrobras S/A, não estaria configurada a conexão a autorizar a fixação da competência daquele Juízo, pois (ii) “[N]enhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência”.



    2. Por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos dos INQs 4.327 e 4.483 (19.12.2017), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação do núcleo político da organização criminosa denunciada, porque ínsita ao exercício das respectivas funções, teria se dado na Capital Federal, razão pela qual, diante da inexistência de ligação direta dos fatos denunciados com os delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, afastou a competência da13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.



    3. No julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos da PET 6.820, finalizado em 6.2.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, a despeito de procedimentos conexos em tramitação perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, a remessa de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada contendo a narrativa de fatos supostamente ofensivos a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral deve se dar em favor da Justiça Eleitoral. O mesmo entendimento foi adotado de forma majoritária pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 14.3.2019, por ocasião do julgamento do INQ 4.435 AgR-Quarto.



    4. Em nova delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, por ocasião do julgamento da PET 8.090 AgR, realizado em 8.9.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que nem mesmo fatos praticados em detrimento da Transpetro S/A, subsidiária integral da Petrobras S/A, justificariam a fixação da competência por conexão daquele Juízo.



    5. No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A.



    6. Na hipótese, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras S/A, constatação que, em cotejo com os já estudados precedentes do Plenário e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação da competência jurisdicional.



    7. As mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas praticadas de forma direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas nas demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, tornando-se imperiosa a extensão da ordem concedida, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    8. Agravo regimental desprovido. (HC 193726 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2021)



    O contexto fático subjacente à pretensão deduzida na presente impetração, no entanto, é diverso daquele que culminou na prolação do citado precedente, não havendo mácula ao princípio do juiz natural no processo e julgamento da ação penal deflagrada perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba em desfavor do paciente.



    Nada obstante a argumentação defensiva, no sentido de que “os fatos criminosos imputados ao Paciente se deram em razão de sua condição de Governador do Estado do Rio de Janeiro e por supostos atos de ofício omitidos ou praticados em favor da empreiteira em licitações e contratos com o Estado do Rio de Janeiro, contexto que se distancia das acusações de conluio entre um cartel de empreiteiras e diretores da PETROBRAS” (Doc. 1, fl. 13), a análise da denúncia ofertada em desfavor do paciente revela realidade fática distinta.



    Com efeito, a despeito do cargo ocupado pelo paciente à época dos fatos, o qual chefiava o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, é inegável que os ilícitos narrados na denúncia tiveram como vítima direta a Petrobras S/A, tendo o órgão acusatório descrito de forma adequada às garantias processuais penais a sua participação nas práticas delitivas:



    “III – DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (FATOS 01 E 02):



    No dia 20/12/2007 foi iniciado procedimento licitatório pela PETROBRAS visando à execução de serviços de terraplanagem do COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – RJ), obra vinculada à Diretoria de Abastecimento da companhia, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA.



    Após o certame, em 28/03/2008, o CONSÓRCIO TERRAPLANAGEM COMPERJ, constituído pelas empresas ANDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT e QUEIROZ GALVÃO, celebrou o contrato ICJ nº 0800.0040907.08.2 com a PETROBRAS, tendo por objeto a execução de serviços de terraplanagem, drenagem e construção de anel viário do COMPERJ, no valor original de R$ 819.800.000,00.



    Nesse período da licitação e contratação, ou seja, a partir de 2007, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do qual SERGIO CABRAL é filiado, apoiava a manutenção de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, dividindo com o Partido Progressista (PP) os valores oriundos do esquema de arrecadação partidária de propinas que vigorou na companhia.



    Nesse contexto, foi realizada uma reunião, em data não precisada, possivelmente entre 13 de março de 2008 e 19 de agosto de 2008, no Palácio do Guanabara, com o então Governador do Rio de Janeiro SERGIO CABRAL, político influente do PMDB, e os executivos ROGÉRIO NORA e ALBERTO QUINTAES, Presidente e Superintendente Comercial da Andrade Gutierrez à época dos fatos, respectivamente.



    Neste encontro, que tratava de acertos de propinas atrasadas da ANDRADE GUTIERREZ em razão de contratos celebrados pela empresa com o Estado do Rio de Janeiro, SÉRGIO CABRAL relatou que havia combinado com PAULO ROBERTO COSTA um percentual de propina também a ser paga pela ANDRADE GUTIERREZ em relação ao contrato de terraplanagem do COMPERJ (PETROBRAS), no percentual de 1% (um por cento) da participação da empresa no consórcio. Neste momento, SERGIO CABRAL solicitou a vantagem indevida para ROGÉRIO NORA, tendo este, por sugestão do próprio então Governador do Estado, informado que trataria do assunto com PAULO ROBERTO COSTA.



    Assim, passados alguns dias, ROGÉRIO NORA se reuniu com PAULO ROBERTO COSTA na sede da PETROBRAS, ocasião em que o Diretor de Abastecimento da companhia confirmou que havia tratado do assunto COMPERJ com SÉRGIO CABRAL e deu o sinal verde para a ANDRADE GUTIERREZ efetuar o pagamento da propina.



    Após a confirmação de PAULO ROBERTO COSTA, ROGÉRIO NORA se reuniu com CLOVIS PRIMO, então diretor executivo da ANDRADE GUTIERREZ, e ambos decidiram atender a solicitação de SÉRGIO CABRAL, objeto de ratificação por PAULO ROBERTO COSTA.



    Designado novo encontro no Palácio da Guanabara, ROGÉRIO NORA, acompanhado de ALBERTO QUINTAES, e com a anuência de CLOVIS PRIMO, ofereceu e prometeu vantagens indevidas a SÉRGIO CABRAL, no importe de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), com a anuência de PAULO ROBERTO COSTA, o qual gestionava o esquema partidário de corrupção no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras.



    SERGIO CABRAL aceitou a promessa de pagamento de vantagens indevidas e repassou o assunto a WILSON CARLOS, então Secretário de Estado de Governo do Rio de Janeiro, e a CARLOS MIRANDA, amigo íntimo do então Governador, os quais controlavam uma conta-corrente de propina daquele. Pelo lado da ANDRADE GUTIERREZ, ALBERTO QUINTAES foi encarregado por ROGÉRIO NORA e CLOVIS PRIMO para fazer os pagamentos em nome da companhia.



    Foi acertado que a propina seria paga em espécie, por interpostas pessoas. Para tanto, a ANDRADE GUTIERREZ se valeu de numerário em dinheiro, do qual tinha disponibilidade em razão de contratos celebrados com empresas para a realização de Caixa 2.



    O repasse da propina relacionada ao contrato de terraplanagem do COMPERJ, ocorreu por três ocasiões, em encontros efetuados entre CARLOS MIRANDA e ALBERTO QUINTAES em São Paulo e no Rio de Janeiro.



    Assim, no dia 14 de outubro de 2008, ALBERTO QUINTAES e CARLOS MIRANDA se dirigiram a capital paulista, com ida e volta na mesma data, onde obtiveram, na sede da ANDRADE GUTIERREZ daquela cidade, parte dos valores da propina relacionada ao COMPERJ. De imediato, os valores em espécie foram entregues por ALBERTO QUINTAES e a CARLOS MIRANDA.



    Também nos dias 03 de março de 2009 e 10 de março de 2009, CARLOS MIRANDA e ALBERTO QUINTAES viajaram para São Paulo para colher parcela da propina relacionada ao Contrato de Terraplanagem do COMPERJ.



    No Rio de Janeiro, no início de 2009, notadamente nos dias 12 de janeiro de 2009 e 14 de janeiro de 2009, foram também realizados encontros entre CARLOS MIRANDA e ALBERTO QUINTAES. Tais encontros, como vários outros em relação a contratos da ANDRADE GUTIERREZ com o Estado do Rio de Janeiro, tinham por intuito o repasse de propinas e foram efetuados em um dos escritórios de CARLOS MIRANDA, situados na Rua Ataulfo de Paiva, 1251, Leblon e, posteriormente, na Rua Jardim Botânico, 674, Jardim Botânico.



    Em pelo menos dois desses encontros realizados em 03 de março de 2009 (SP), 10 de março de 2009 (SP), 12 de janeiro de 2009 (RJ) e 14 de janeiro de 2009 (RJ), foram repassadas parcelas restantes (2ª e 3ª) das vantagens indevidas relacionadas ao COMPERJ para CARLOS MIRANDA, intermediário de SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS.



    Efetuados os repasses da propina a CARLOS MIRANDA, ALBERTO QUINTAES registrou em planilha eletrônica utilizada para controle próprio, os valores de vantagens indevidas relacionadas ao COMPERJ, no importe de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), com a identificação no canto direito “CPRJ 2.700.000”



    Recebidos os valores da propina originários do contrato de terraplanagem do COMPERJ, CARLOS MIRANDA, após convertida a parte obtida em moeda estrangeira em reais e separada sua parte no produto do crime, pessoalmente ou por intermédio de LUIZ CARLOS BEZERRA, paulatinamente e à medida das oportunidades e necessidade de conversão do dinheiro ilícito em bens de aparência lícita, entregava-os para WILSON CARLOS e SÉRGIO CABRAL, tendo este recebido a vantagem indevida diretamente ou por intermédio de ADRIANA ANCELMO e funcionários. Ocasionalmente, CARLOS MIRANDA, inclusive por intermédio de LUIZ CARLOS BEZERRA repassava a propina por outros métodos, como o pagamento de contas diversas dos denunciados.



    Em contrapartida ao pagamento da vantagem indevida, PAULO ROBERTO COSTA, em relação a licitações e contratos celebrados pela ANDRADE GUTIERREZ com a PETROBRAS, SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, em relação a licitações e contratos pela empreiteira com o Estado do Rio de Janeiro, se omitiam em relação a práticas cartelizadas da ANDRADE GUTIERREZ em licitações, de modo que não criavam obstáculos a esquemas nem atrapalhavam seu funcionamento. Ademais, ainda neste contexto de favorecimento, permitiam negociações diretas injustificadas, celebravam aditivos desnecessários e com preços excessivos, aceleravam contratações com supressão de etapas relevantes, impedindo atraso de pagamentos, entre outros pontos em prol da ANDRADE GUTIERREZ. As popinas vinculadas ao contrato de terraplanagem do COMPERJ, que são objeto desta denúncia, assim como propinas vinculadas a outros contratos que não são objeto da presente, geraram uma série de benefícios em diversos contratos e relações da ANDRADE GUTIERREZ com o Poder Público” (Doc. 4, fls. 15-20).



    Os trechos em destaque demonstram que o paciente, na qualidade de integrante do partido político que garantia a sustentação de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras S/A, bem como no exercício da chefia do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, solicitou vantagem indevida a representantes da sociedade empresária Andrade Gutierrez, com a chancela do referido diretor, no contexto da contratação, pela Petrobras S/A, da construção de serviços de terraplanagem do COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – RJ).



    A denúncia não omite a existência de prévio vínculo entre o paciente e a sociedade empresária Andrade Gutierrez para a solicitação e pagamento de vantagens indevidas, respectivamente, em contratações realizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, conforme se depreende da nota de rodapé n. 15, destinada a contextualizar o encontro no qual deu-se a solicitação de percentual sobre o contrato celebrado entre Petrobras S/A e o consórcio integrado pela Andrade Gutierrez para as obras da COMPERJ:



    “ROGERIO NORA informou que a ANDRADE GUTIERREZ pagava uma propina mensal para SÉRGIO CABRAL em razão de contratos celebrados com o Estado do Rio de Janeiro no importe de R$ 350 mil reais mensais (ANEXO 03). Tal informação é corroborada pelo depoimento de ALBERTO QUINTAES e planilha oferecida pelo colaborador, a qual foi submetida a perícia (ANEXOS 14, 15 E 74)” (Doc. 4, fl. 16)



    Tal circunstância, no entanto, não infirma o fato de que a vantagem indevida narrada na denúncia foi solicitada especificamente em razão do “contrato ICJ nº 0800.0040907.08.2” (Doc. 4, fl. 15), celebrado pela Petrobras S/A com o Consórcio Terraplanagem COMPERJ, “constituído pelas empresas ANDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT e QUEIROZ GALVÃO” (Doc. 4, fl. 15), e efetivamente paga após autorização do então Diretor de Abastecimento da sociedade de economia mista, Paulo Roberto Costa, cuja manutenção no cargo era politicamente sustentada pelo à época denominado Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do qual o paciente era integrante e quadro expoente.



    O Ministério Público Federal narra, ainda, que ao longo da referida relação contratual, que tinha por objeto “a execução de serviços de terraplanagem, drenagem e construção de anel viário do COMPERJ, no valor original de R$ 819.800.000,00” (Doc. 4, fl. 15), foram celebrados 5 (cinco) termos aditivos que oneraram a contratante Petrobras S/A, conforme se infere da nota de rodapé nº 12:



    “Foram celebrados 5 (cinco) aditivos acrescendo o valor original do contrato ICJ nº 0800.0040907.08.2, quais sejam: 1. o Aditivo 3, de 09/03/2009 (ANEXO 08), no valor de R$ 11.422.927,68; 2. Aditivo 5, de 10/09/2009, no valor de R$ 116.039.671,54 (ANEXO 09); 3. Aditivo 7, de 27/11/2009, no valor de R$ 141.388.355,43 (ANEXO 10); 4. Aditivo 10, de 11/02/2010, no valor de R$ 70.047.093,64 (ANEXO 11); e 5. o Aditivo 15, de 08/09/2010, no valor de R$ 21.147.271,01 (ANEXO 12)”.



    Ou seja, de acordo com a tese acusatória, embora adimplida pela Andrade Gutierrez, a vantagem indevida solicitada pelo ora paciente foi suportada com recursos originários da Petrobras S/A, no contexto da contratação da execução de serviços de terraplanagem, drenagem e construção de anel viário do COMPERJ, circunstância que se amolda à fixação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC 193.726 AgR.



    Aliás, os fatos denunciados foram elucidados em acordos de colaboração premiada celebrados por dirigentes da Andrade Gutierrez com a Procuradoria-Geral da República e homologados pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, tendo Sua Excelência remetido os termos de depoimento e elementos de corroboração pertinentes justamente ao Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, conforme consignado na sentença condenatória proferida em desfavor do paciente:



    “67. Na mesma linha, oportuno lembrar que, para o presente caso, foi o próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal quem enviou a este Juízo cópia dos depoimentos de dirigentes da Andrade Gutierrez que confessaram os crimes em questão, ou seja, pagamento de propinas ao então Governador Sergio Sergio [sic] Cabral Santos Filho.



    68. Com efeito, colhendo [sic] pedido do Procurador Geral da República, o eminente Ministro Teori Zavascki determinou o desmembramento do processo de colaboração premiada dos dirigentes da Andrade Gutierrez, com remessa a este Juízo dos depoimentos relativos a pagamentos de propinas em contratos da Petrobrás para agentes destituídos de foro por prerrogativa de função, entre eles Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho (Petição 5.998, que tomou o n.º 5031059-59.2016.4.04.7000 neste Juízo).



    69. Todos esses casos e exemplos indicam o posicionamento daquela Suprema Corte de que este Juízo é competente para processar e julgar os crimes investigados e processados no âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobras” (Doc. 5, fl. 9).



    Ao contrário do que se viu no caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 193.726 AgR, a hipótese delitiva narrada na denúncia põe a Petrobras S/A como fonte exclusiva dos recursos que suportaram as vantagens ilícitas negociadas entre o paciente e a empreiteira Andrade Gutierrez, não caracterizando-se o excesso de competência que fulminou inúmeros processos de responsabilização criminal deflagrados no contexto da “Operação Lava Jato”.



    Constata-se, assim, que a conclusão exarada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de que “[A] competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR firmou-se em razão da inequívoca conexão dos fatos denunciados na presente ação penal com o grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A” (Doc. 6, fl. 1), chancelada pelo acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e aqui apontado como ato coator, vai ao encontro do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente